Tribunal: TJSP
Processo: 0137748-71.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação por danos materiais, morais e estéticos em razão de suposta insuficiência no atendimento escolar e hospitalar de aluno da rede pública que sofreu queda nas dependências da escola – Laudo pericial que afastou o nexo de causalidade entre a queda e o choque séptico que causou sequelas, bem como ratificou a conduta médica tida por adequada –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação por danos materiais, morais e estéticos em razão de suposta insuficiência no atendimento escolar e hospitalar de aluno da rede pública que sofreu queda nas dependências da escola – Laudo pericial que afastou o nexo de causalidade entre a queda e o choque séptico que causou sequelas, bem como ratificou a conduta médica tida por adequada – Não verificada a conduta omissiva – Ausente a 'faute du service' – Apelação do autor não provida.